Tribunal: TJES
Processo: 5004070-17.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004070-17.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EVANY DE ALMEIDA LINS BOBBIO

RELATOR(A):

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA DO CONSUMIDOR. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cancelamento de débito c/c danos morais ajuizada por consumidora. A concessionária alega a regularidade da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a possibilidade de cobrança retroativa por recuperação de consumo não faturado. Sustenta que o laudo técnico comprova a fraude e que a interrupção do fornecimento ocorreu no exercício regular de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os procedimentos legais na apuração da fraude no medidor de energia elétrica; e (ii) estabelecer se a interrupção do fornecimento de energia e a cobrança do débito apurado unilateralmente configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O exame técnico que fundamenta a cobrança deve garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que exige notificação prévia do consumidor quanto à data, local e horário da perícia.

No caso concreto, o laudo técnico foi elaborado unilateralmente e sem a devida ciência da consumidora, violando as normas regulatórias, o que torna a cobrança inexigível.

A jurisprudência do STJ veda a interrupção do fornecimento de energia quando o débito decorre exclusivamente de apuração unilateral da concessionária, exigindo-se a observância do devido processo legal.

A interrupção indevida do serviço essencial configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação do abalo moral sofrido pelo consumidor.

O valor arbitrado de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, estando em consonância com precedentes do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança por recuperação de consumo decorrente de suposta fraude no medidor de energia é inexigível quando o exame técnico que a fundamenta é realizado unilateralmente e sem ciência prévia do consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando baseada em débito apurado unilateralmente pela concessionária, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129, §§ 6º e 7º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1412433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STJ, AgInt no REsp nº 1953986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1885205/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.03.2022; TJES, Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004070-17.2022.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELAD
A
: EVANY DE ALMEIDA LINS BOBBIO

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

em razão da sentença proferida pelo MM. Ju
iz
de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de
Linhares
, nos autos da ação de cancelamento de débito c/c danos morais ajuizada por Evany de Almeida Lins Bobbio, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 11254952) sustenta a apelante, inicialmente, que a irregularidade no medidor da unidade consumidora restou devidamente demonstrada, consoante relatório de avaliação técnica e degrau de consumo apresentados.

Aduz que a lavratura do TOI foi realizada na presença do titular da unidade consumidora, não se tratando de prova unilateral, sendo o procedimento fielmente seguido pela apelante.

Afirma que a medição foi pautada em conhecimentos técnicos especializados, sendo possível a recuperação do consumo decorrente da fraude praticada, que onera toda a coletividade.

Defende
que não prosperam as alegações de unilateralidade da constatação, subjetividade na fixação dos valores e ilegalidade na suspensão do fornecimento de energia,
sendo a sua atuação pautada no exercício regular de direito e estrito cumprimento do dever legal.

Por fim, destaca a inexistência de dano moral, sendo pleiteada, subsidiariamente, a sua redução.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a regularidade do procedimento de apuração de suposta fraude no medidor de energia elétrica da unidade consumidora.

De início
,
tenho por inafastável a aplicação
d
o Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:
“
a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista
.
(AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Nesse cenário,
s
em delongas, adianto não assistir razão à concessionária, pois, consoante se infere
do
comunicado de substituição do medidor (
id
. 11254869)
,
o
aparelho
retirado seria encaminhado
a
o laboratório para realização da perícia
técnica
em
15
/0
3
/
20
21,
sendo facultada a presença do cl
iente
.

Contudo, referida perícia não fora realizada em tal data. O
relatório de avaliação técnica
do medidor
é datado de
25
/
03
/20
2
1,
ou seja, data posterior àquela agendada, não se verificando
a presença do consumidor (
id. 11254868).

Assim,

apesar de
o
termo de ocorrência inform
ar
acerca do local e hor
ário
para a realização da prova técnica,
esta

foi
realizada em dia
diverso
, sem nova notificação e ciência do consumidor.

D
esse modo, incontroverso que o
exame técnico
foi
produzido unilateralmente, sem ciência e participação d
o

recorrid
o
.

Portanto
,
não
obstante se tratar de concessionária de serviço público, cujos atos teriam presunção de legitimidade, importante ressaltar a necessária observância do princípio da legalidade na apuração das infrações, sendo que as normas administrativas vigentes à época dos fatos assim dispunham
sobre o ponto em discussão:

Resolução nº 414/2010

A
rt. 129, §§6º e 7º

[...] § 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º"

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Destarte, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança retroativa
a
título de refaturamento, sem a devida observância do procedimento
supratranscrito
,
forçoso reconhecer a inexigibilidade d
os valores cobrados.

N
o que concerne
à recuperação do consumo efetivo quando constatada fraude no medidor,
o Superior Tribunal de Justiça
f
irmou entendimento no sentido de ser
vedado o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária,
sendo possível a suspensão do serviço
se o débito pretérito for apurado de forma a proporcionar o contraditório e a ampla defesa
(REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018).

Vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL. IRDR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO DE PERÍODO PRETÉRITO. TESES FIXADAS PELA CORTE DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. COMANDOS NORMATIVOS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE RECORRER. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.

(...)

IX - O STJ firmou a Tese n. 699, em recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.412.433/RS), no qual,
apesar de se discutir a possibilidade de corte de fornecimento de energia na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, assim foi também considerado: "
Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida."

X -
A jurisprudência desta Corte também já deliberou acerca da "[...] ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária"
(REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15/10/2021).

XI - Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes: REsp n. 1.732.905/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13/11/2018; AgInt no AREsp n. 999.346/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 3/5/2017; AgRg no AREsp n. 405.607/MA, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 20/11/2013; AgRg no AREsp n. 332.891/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 13/8/2013.

(...)

XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022.)

Verificada

a ilegalidade d
o procedimento, que culminou na interrupção do fornecimento de energia elétrica, deve ser mantido o capítulo da sentença que
apontou
a lesão extrapatrimonial,
pois “
nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a existência de falha na prestação de serviço público essencial - tal como constada nos presentes autos - dispensa a comprovação da ocorrência de dano moral, o qual, nesses casos, configura-se in re ipsa”.
(AgInt no AREsp n. 1.885.205/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

Reconhecida a sua incidência, entendo que
o valor arbitrado de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
atende
ao objetivo da norma, qual seja, punir o agente causador, compensar o dano sofrido com a lesão e dissuadir/prevenir nova prática do mesmo evento danoso, tudo sem importar em enriquecimento ilícito,
sendo mister a sua manutenção
.

No mesmo sentido já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO AO CONSUMIDOR. PROVA TÉCNICA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) A falha na prestação de serviço restou consubstanciada pela postura da recorrente que realizou vistoria tendente a apurar fraude no medidor sem observar o procedimento estabelecido pela ANEEL. 2) É insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. 3) É devida a restituição simples dos valores indevidamente adimplidos quando a anulação do débito decorre de erro procedimental, e não de equívoco da constatação fática, hipótese de erro justificável prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. 4)
A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, em regra, enseja dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a produção de prova do abalo moral experimentado. Precedentes. 5) o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é compatível com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade e com Precedentes deste Tribunal.

6) Recurso desprovido. Honorários recursais majorados em 2%. (TJES. Apelação Cível nº 5000493-39.2023.8.08.0016. Segunda Câmara Cível. Relator Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA. Data do julgamento 19/07/2024).

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em
0
5% (cinco por cento) os honorários advocatícios devidos pela apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)